Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA DE 9 MESES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão do Juiz do Tribunal do Júri de Brasília que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, à luz das condições pessoais e do alegado papel de cuidador do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito praticado contra criança de apenas 9 meses, vítima hipervulnerável, o que revela risco acentuado de reiteração e periculosidade do agente.
2. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados nos depoimentos colhidos, que descrevem agressões físicas com lesões visíveis e ameaças graves à companheira, o que justifica a necessidade de segregação cautelar.
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando a gravidade dos fatos e a insuficiência de medidas alternativas para contenção do risco.
4. A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, se presentes os fundamentos legais.
5. Não há elementos que comprovem a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da mãe, tampouco situação de risco ou abandono que justifique concessão de prisão humanitária.
6. O art. 318-A, incisos I e II, do CPP veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e contra descendente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica contra criança.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. Não se concede prisão domiciliar humanitária sem prova inequívoca da imprescindibilidade do custodiado para a sobrevivência de familiar doente.
4. O art. 318-A do CPP impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça contra filho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 318-A e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 889546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024;
TJDFT, HC 0716138-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 19.05.2025;
TJDFT, HC 0709053-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, DJe 07.05.2025.